Tribunal: TJSP
Processo: 1001124-83.2024.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Cível – Relação de consumo – Cartão de crédito consignado – Alegação de inexistência de contratação – Fraude comprovada – Perícia grafotécnica conclusiva quanto à falsidade das assinaturas – Inexistência do negócio jurídico – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula 479 do STJ – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Dano moral configurado Redução do

Ementa:
Apelação Cível – Relação de consumo – Cartão de crédito consignado – Alegação de inexistência de contratação – Fraude comprovada – Perícia grafotécnica conclusiva quanto à falsidade das assinaturas – Inexistência do negócio jurídico – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula 479 do STJ – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Dano moral configurado Redução do quantum indenizatório – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a fraude na contratação de empréstimo consignado, com determinação de cessação dos descontos, restituição dos valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial e advocacia predatória rejeitadas. Desnecessidade de esgotamento da via administrativa. Irrelevância de comprovante de residência em nome de terceiro. Regular exercício do direito de ação. Mérito. Prova pericial grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas apostas nos contratos impugnados. Fraude caracterizada, inexistindo manifestação válida de vontade. Manutenção da declaração de inexigibilidade do débito e determinação de restituição do valor desembolsado pelo autor. Dano moral configurado em razão de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configurando dano in re ipsa. Redução do quantum indenizatório para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demais disposições da sentença mantidas. Honorários recursais indevidos diante da parcial procedência do apelo. Recurso parcialmente provido.